Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728068-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DARCY EVANGELISTA AMANCIO, DAVID JONATAS TAVARES AQUINO, DELMA GLORIA DE LIMA RODRIGUES, FRANCISCO ASSIS CANDIDO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ALDENORA LUZ LEAL MOURA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. SINDIRETA. REPOSIÇÃO DAS PERDAS ORIUNDAS DO PLANO COLLOR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO IMEDIATO. INVIABILIDADE. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO EM DUAS FASES. IMPUGNAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO. 1. Embora algumas questões suscitadas pelo agravante configurem matéria de ordem pública, a exemplo da coisa julgada, o conhecimento desses temas apenas em sede recursal implicaria flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 2. Antes de se determinar a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer pelo executado, é preciso averiguar se os exequentes fazem jus ao que consta no título judicial decorrente da ação coletiva, com consequente individualização dos valores. 3. Deve ser garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa ao devedor, pois na impugnação oposta, há preliminares que, se acolhidas, podem afastar a obrigação de fazer imposta na sentença. 4. Preliminar suscitada em contrarrazões parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001 proposta por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual de Aldenora Luz Leal Moura; Darcy Evangelista Amâncio; David Jonatas Tavares Aquino; Delma Glória de Lima Rodrigues e Francisco Assis Cândido (proc. no 0702978-14.2022.8.07.0018), intimou o executado, ora agravante, para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar o cumprimento da obrigação de fazer instituída pelo título judicial (ID no 129214727). 2. Nas razões de ID no 38574646, págs. 1-17, o agravante, em suma, sustenta que a decisão não observou o procedimento previsto para a liquidação de sentença, uma vez que a primeira fase deveria compreender a individualização dos valores reconhecidos no título judicial genérico e a segunda o cumprimento da obrigação de fazer. 3. Destaca que o pedido formulado pelos agravados compreende dois requerimentos sequenciais e que devem ser observados, pois o primeiro é condição necessária para a implementação do segundo. Reforça que, antes de determinar a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, o juízo deveria reconhecer e declarar que os agravados fazem jus aos direitos concedidos no título judicial e individualizar os valores. Argui 4. Defende que a inversão dessa sequência viola a coisa julgada (REsp no 1754064/DF); o princípio da legalidade e o princípio que veda o enriquecimento sem causa. 5. Tece considerações quanto ao direito de compensação dos reajustes concedidos posteriormente aos servidores públicos do Distrito Federal que estavam amparados pelo título judicial genérico. Cita precedente. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja revogada a ordem de incorporação, com consequente observância do rito procedimental previsto para a liquidação de sentença (CPC, 509, II c/c art. 511 e art. 535). 7. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID no 38609756, págs. 1-3). 8. Contrarrazões no ID no 39269850, págs. 1-31, nas quais os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso. 9. Recurso redistribuído nos termos da Portaria Conjunta no 108/2021 (ID no 38593914). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 13. A matéria discutida nesta ação é de ordem pública e tem jurisprudência dominante. 14. Embora algumas questões suscitadas pelo agravante configurem matéria de ordem pública, a exemplo da coisa julgada, o conhecimento desses temas apenas em sede recursal implicaria flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 15. O direito à compensação dos reajustes posteriormente concedidos aos agravados não foi analisado na fase de conhecimento. Na execução coletiva, o REsp no 1.754.067/DF concluiu pela necessidade de liquidação individual de sentença, o que possibilitou ao agravante discutir todas as matérias do art. 535 do CPC em sede de impugnação. Nesses pontos, o recurso não pode ser conhecido. 16. Acolho parcialmente a preliminar suscitada em contrarrazões. Conheço parcialmente o agravo de instrumento. 17. A controvérsia, portanto, restringe-se à determinação para o executado/agravante comprovar, de plano, o adimplemento da obrigação de fazer. 18. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 38609756, págs. 1-3): “[...] 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 10. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) propôs a ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal, por meio da qual pretendeu a reposição das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas aos IPC’s de março, abril maio e junho/1990. 11. Este TJDFT reconheceu o direito dos substituídos à reposição das perdas inflacionárias acima postuladas. A sentença transitou em julgado em 27/11/2008. 12. Em 17/3/2022 os agravados propuseram liquidação individual de sentença c/c obrigação de fazer (autos no 0702978-14.2022.8.07.0018) para obter eventual crédito reconhecido na sentença coletiva (título judicial genérico). 13. O Distrito Federal apresentou impugnação à liquidação em 24/8/2022 (ID no 134688147). O Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal ainda não se manifestou quanto às matérias de defesa, mas o agravante pugna para que seja afastada a determinação de comprovar o adimplemento da obrigação de fazer. 14. Para tanto, sustenta que o procedimento previsto para a liquidação de sentença não foi observado, uma vez que há discussões fático-jurídicas que devem ser dirimidas em fase que antecede a necessidade de adimplemento da obrigação de fazer do título judicial exequendo, a exemplo da possibilidade de compensação dos reajustes concedidos, da prescrição, dentre outras. 15. De fato, antes de determinar a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer pelo Distrito Federal é preciso averiguar se os agravados são detentores do direito reconhecido no título judicial decorrente da ação coletiva. 16. Do mesmo modo, deve ser garantir o contraditório e a ampla defesa, pois na impugnação oposta pelo agravante na liquidação de sentença há preliminares que, se acolhidas, podem afastar a obrigação de fazer imposta na sentença. 17. Apesar de algumas questões arguidas pelo agravante na impugnaçãose referirem a matérias de ordem pública, o conhecimento nesta esfera recursal implicaria flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 18. O direito à compensação dos reajustes posteriormente concedidos aos agravados não foi analisado na fase de conhecimento. Na execução coletiva, o REsp no 1.754.067/DF entendeu pela necessidade de liquidação individual de sentença, o que possibilitou ao agravante discutir todas as matérias do art. 535 do CPC em sede de impugnação. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, para sobrestar a obrigação de demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer até que a impugnação seja apreciada. Dispositivo 20. Defiro o efeito suspensivo para suspender a obrigação de o agravante demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer reconhecida no título judicial exequendo até que a impugnação oposta na origem seja apreciada (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 22. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se.” 19. O Distrito Federal opôs impugnação ao cumprimento de sentença em 24/8/2022 (ID no 134688147). Como visto, o Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal ainda não se manifestou sobre as matérias de defesa, mas o agravante pugna para que seja afastada a determinação de comprovar o adimplemento da obrigação de fazer. 20. Para tanto, sustenta que o procedimento previsto para a liquidação de sentença não foi observado, uma vez que há discussões fático-jurídicas que devem ser dirimidas em fase que antecede o adimplemento da obrigação de fazer constante no título judicial exequendo, a exemplo da possibilidade de compensação dos reajustes concedidos, da prescrição, dentre outras. 21. Antes de se determinar a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer pelo executado, é preciso averiguar se os exequentes fazem jus ao que consta no título judicial decorrente da ação coletiva, com consequente individualização dos valores. 22. Deve ser garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa ao devedor, pois na impugnação oposta, há preliminares que, se acolhidas, podem afastar a obrigação de fazer imposta na sentença. 23. Ausente alteração no contexto fático e jurídico passível de modificar os fundamentos da transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 24. À época da elaboração deste voto, as partes foram intimadas para se manifestar sobre a tese de litispendência em relação aos autores Aldenora Luz Leal Moura, David Jonatas Tavares Aquino, Delma Gloria de Lima Rodrigues e Francisco Assis Candido (ID no 136981438). Dispositivo 25. Acolho parcialmente a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. 26. Conheço parcialmente o agravo de instrumento e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para convolar definitivamente a decisão de ID no 38609756, págs. 1-3, que suspendeu a obrigação de o agravante demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer reconhecida no título judicial exequendo até que a impugnação oposta na origem seja apreciada. 27. Reformo a decisão agravada para que sejam observadas as duas etapas procedimentais do cumprimento de sentença, na forma requerida pelo agravante. 28. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 31. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro